Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-18.2023.8.11.0049
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000474-18.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.070.561-52 (RECORRIDO), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (RECORRENTE), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (RECORRENTE), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO DO SERVIDOR – SÚMULA VINCULANTE N. 04 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos, reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de adicional de insalubridade, com base no art. 89 da Lei Complementar nº 11/2010, condenando o ente público reclamado a pagar o citado adicional de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação.

2.

O recorrente alega
error in judicando
na sentença, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 11/2010 foi alterada pela Lei Complementar nº 12/2013, em razão disso, entende que a base de cálculo definida na sentença - que determinou a implantação do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo - não pode subsistir, ante a edição de legislação superveniente.

3.

Da análise dos autos, tem-se que não prospera a insurgência do Município recorrente.

4.

O artigo 89 da Lei Complementar Municipal nº 011/2010 prevê que o adicional de insalubridade será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor, ao passo que a Lei Complementar nº 12/2013 alterou a Lei nº 011/2010, fixando a base de cálculo sobre o menor salário pago pelo município, o qual, nos termos do artigo 62 da referida Lei “é o salário mínimo nacional”.

5.

Ocorre que a Súmula Vinculante nº 04 do STF estabelece:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

6.

Em face da Súmula Vinculante nº 04 do STF, a base de cálculo para o adicional de insalubridade não poderia ter sido fixada sobre o salário-mínimo na legislação superveniente, permanecendo, portanto, a regra do art. 89 da Lei nº 011/2010 (sobre o vencimento do cargo efetivo).

7.

Em idêntica situação, entendimento desta E. Turma Recursal quanto ao mesmo Município
:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
(N.U 1000219-60.2023.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

8.

A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal Estadual e, por isso,
não há razão para sua reforma.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Isento do pagamento de custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC, a parte Recorrente/Município arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em R$1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024